Tribunal: TJES
Processo: 5004234-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Títulos de Crédito; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004234-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NORONHA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME
AGRAVADO: OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor da recorrida, consistente na penhora de verba decorrente de contrato firmado entre a recorrida e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP. (Id. 886627)

Em suas razões, a agravante pleiteia a reforma da decisão alegando basicamente que ao contrário do que entendeu o Julgador singular, há nos autos elementos suficientes a respaldar a concessão da medida urgente pugnada, sendo que os títulos executivos acostados à inicial denotam a probabilidade do direito invocado e há efetivo risco de que o crédito exequendo não seja satisfeito. (Id. 886621)

Por meio do despacho constante do evento n. 889311 admiti o recurso e como não houve pedido de liminar recursal, deixei de exercer qualquer análise a respeito.

Informações prestadas pelo Magistrado singular no evento n. 853115.

Sem contrarrazões, eis que a parte recorrida sequer foi citada nos autos originários.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de março de 2021.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, com vistas à satisfação de débito no valor de R$22.946,76 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), decorrentes do inadimplemento de serviços de assessoria contábil prestados pela autora, ora recorrente, para a demandada, ora recorrida.

Por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, a recorrente requereu em sede liminar que fosse determinada a
“[...]
penhora/bloqueio do contrato de nº 339039.03.3097/2019, firmado entre a Executada e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP, no valor de R$ 22.946,76 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), quantia esta devida pela Executada à Credora e suficiente para garantir a presente execução
[...]”
(Id. 886627), o que foi denegado pelo magistrado singular (Id. 886625).

Na minuta recursal, a agravante sustenta que ao contrário do que entendeu o Julgador singular, há nos autos elementos suficientes a respaldar a concessão da medida urgente pugnada, sendo que os títulos executivos acostados à inicial denotam a probabilidade do direito invocado e o
“
[...]
periculum in mora se manifesta pelo risco da inviabilização da satisfação do crédito, em razão das diversas ações que tramitam contra a empresa devedora
[...]”
(Id. 886621, fl. 10). Que tal medida tem respaldo nos arts. 300 e 799, VIII, ambos do CPC. A final, requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de que, reformada a decisão atacada, reformada a decisão proferida pelo Juízo a quo, concedendo a medida de urgência pleiteada, com o consequente deferimento do
“
[...]
arresto, bloqueando-se o crédito decorrente do contrato de nº 339039.03.3097/2019, firmado entre a executada e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP, no montante de R$ 22.946,76 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos)
[...]”.
(Id. 886621, fl. 14)

No caso dos autos, a decisão impugnada indeferiu o pedido de arresto formulado pela agravante, com fundamento em jurisprudência deste sodalício no sentido de que tais medidas constritivas não devem ser autorizadas sem a prévia citação da parte executada (TJES, Classe: Apelação Cível, 048110182259, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

Entretanto, em circunstâncias excepcionais, a orientação proveniente da Corte Uniformizadora admite ser possível a tutela de urgência cautelar como a debatida nos autos, antes mesmo da citação da executada, desde que demonstrada a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC, conforme se pode defluir dos seguintes excertos:

“
[...]o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. [...] Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim,
para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
[...]”
(REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)
(grifos e negritos não originais)

“
[...]
A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.

2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

3. Nesse particular, a irresignação da recorrente esbarraria no reexame de matéria fática, vedação contida na Súmula 7/STJ,
uma vez que o aresto impugnado consignou a ausência de comprovação do perigo da demora
.[...]”(REsp 1721168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018)

No caso dos autos, por exemplo, a recorrente comprovou que a recorrida possui diversas ações ajuizadas contra si (ID. 886626), em algumas foram inclusive proferidas decisões autorizando medidas constritivas como a que se analise neste processo (Id. 886642), demonstrando risco na satisfação de seu crédito materializado no título que lastreia a demanda originária, o que basta a caracterização de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Alio a tal assertiva a constatação de que o contrato de prestação de serviços acostado ao evento n. 886636 demonstra a plausibilidade jurídica da pretensão autoral e ao fato de que a medida constritiva em debate não determinará a transferência imediata de acervo patrimonial da agravada para a recorrente, podendo ser inclusive revogada a qualquer momento, para concluir pela presença dos requisitos autorizadores da medida aos quais alude o art. 300, do CPC

Nesse contexto, não vejo como possa manter incólume o entendimento externado pelo magistrado singular, motivo pelo qual conheço do recurso, e lhe
d
o
u
provimento
para, reformando a decisão impugnada, determinar o bloqueio da quantia de R$ 22.946,76 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos) sobre o crédito decorrente do contrato nº 339039.03.3097/2019, firmado entre a executada, ora recorrida, e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, é possível a tutela de urgência cautelar de arresto, antes mesmo da citação da parte executada, desde que demonstrada a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC

2 – Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada, reforma-se a decisão atacada, para deferi-la.

3 – Agravo de Instrumento provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
06 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.